Tribunal: TJDFT
Processo: 0753956-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753956-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA CHRYSTIANE RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALÉRIA CHRYSTIANE RODRIGUES DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0724147-74.2023.8.07.0001 ajuizado pelo BANCO BRADESCO S.A em desfavor da ora agravante, rejeitou a impugnação apresentada. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 79344433 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. O advogado da agravante requer a intimação pessoal da sua cliente para juntar os documentos (ID 79676779). É o relatório. DECIDO. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. No caso, esta Relatora oportunizou prazo para a agravante comprovar a necessidade da justiça gratuita. Todavia, a determinação judicial não foi cumprida, tendo o advogado da agravante postulado a sua intimação pessoal para apresentar os documentos. Via de regra, a intimação da parte que possui advogado cadastrado nos autos é realizada por meio eletrônico ou por meio da publicação, conforme dispõem os arts. 270 e 272 do CPC. A intimação pessoal somente é exigida em hipóteses expressamente previstas em lei, o que não ocorre na situação de comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Trata-se de ônus processual da parte, que postulou a gratuidade de justiça. Além disso, o pedido de intimação pessoal acarreta prejuízo à celeridade processual e à duração razoável do processo. Assim sendo, indefiro o pedido de intimação pessoal. Nesse contexto, verificando-se que a agravante foi regularmente intimada na pessoa de seu advogado para juntar os documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça e permaneceu inerte, o indeferimento do benefício mostra-se medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora